Tribunal: TJDFT
Processo: 0754151-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADOS.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pressupostos do art. 1022 no acórdão no ponto em que atribuiu a demora na apreciação de pleitos do exequente ao próprio Poder Judiciário. Omissão não demonstrada.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. 3 – Recurso conhecido e não provido.